Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO E POSSE DE ESTADO DE FILHO. AUSÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO.
1. Para estabelecer a existência, ou não, da filiação socioafetiva há dois critérios adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – a) a vontade clara e inequívoca do pretenso pai socioafetivo, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecido, voluntariamente, como genitor do demandante; e b) a configuração da denominada “posse de estado de filho”, que, naturalmente, deve apresentar-se de modo sólido e duradouro – devendo a comprovação dos referidos requisitos revestir-se de atenção especial, sobretudo os pretensos pai ou mãe socioafetivos já faleceram.
2. No caso, o apelante não logrou comprovar a vontade clara e inequívoca do falecido em reconhecê-lo ou adotá-lo como filho, sobretudo considerando que o extinto teve vários anos para tomar tal decisão e não a tomou. Ademais, o reconhecimento tardio da paternidade socioafetiva não pode ser utilizado para interesses meramente econômicos, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto.
3. Apelação conhecida e não provida.